Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO, SUSCITADA PELO DISTRITO FEDERAL EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, SUSCITADA NA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, REJEITADAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA POR INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E OFENSA À REGRA DO ART. 329 DO CPC, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, PARCIALMENTE ACOLHIDA. ICMS – DIFAL. VERIFICADA A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. OBSERVÂNCIA À MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECOTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUANTO AO TRIBUTO DEVIDO AO DISTRITO FEDERAL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil interposta pela parte autora e apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em ação de Consignação em Pagamento, que julgou procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: Preliminar de incompetência do Juízo; ii) preliminar de falta das condições da ação, suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões,; iii) preliminares de nulidade da sentença, suscitada na apelação da parte autora; iv) preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora por inovação recursal, suscitada em contrarrazões; v) preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora por inadequação da via eleita e ofensa à regra do art. 329 do CPC, suscitada em contrarrazões; no mérito: vi) a unidade federada que deve ocupar a posição de sujeito ativo da relação jurídico-tributária para cobrança do DIFAL-ICMS quanto ao Contrato no.12/2020- SENASP; vii) o levantamento dos valores depositados a maior; viii) o parâmetro dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do juízo. A demanda versa sobre disputa patrimonial entre entes federados, inexistindo, no caso, conflito federativo apto a atrair a competência do STF.
4. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual arguida pelo Distrito Federal, pois há utilidade no provimento jurisdicional para definir o correto recolhimento do tributo.
5. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por omissão, por julgamento extra petita e por erro formal, suscitada pela parte autora. A decisão analisou adequadamente os pedidos e a controvérsia delimitada, à vista dos princípios da economia e celeridade processuais. Há, ainda, exposição suficiente dos motivos para o convencimento do magistrado. Não se depreende das informações dos autos ofensa ao direito das partes à prestação jurisdicional. A interpretação judicial da situação não implica em vício na fundamentação exposta na sentença. O não acolhimento da tese apresentada pela parte ré não configura omissão. Inexiste circunstância apta a ensejar a nulidade do ato processual.
6. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora por inovação recursal, suscitados em contrarrazões. Inexiste inovação recursal quando a alegação foi apresentada ao Juízo de origem.
7. Acolhe-se, em parte, a preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora por inadequação da via eleita, suscitados em contrarrazões. O pedido inicial abrange a definição do sujeito ativo do DIFAL. Merece prosperar a tese do recorrente de que o pedido de declaração de inexigibilidade do tributo configura alteração da causa de pedir e do pedido. Nesse contexto, verifica-se ofensa ao devido processo legal, inadequação da via eleita e violação ao princípio da estabilização da demanda (art. 329, CPC), na análise do pedido da parte autora de inexigibilidade do tributo.
7. No mérito, o STF, no julgamento do Tema 1093 da Repercussão Geral, firmou o seguinte posicionamento: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” (RE 1.287.019/DF).
8. Ademais, é certo que houve a declaração de inconstitucionalidade das Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS 93/2015, firmado entre os Estados e o Distrito Federal com o objetivo de disciplinar a cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do ICMS.
9. Contudo, na modulação dos efeitos do Tema 1.093 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consignou que, salvo nos casos de ações sobre inexigibilidade do tributo em curso, por razões de segurança jurídica, a declaração de inconstitucionalidade das Cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 somente produziria efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, isto é, a partir de 2022.
10. O Convênio ICMS 93/2015, embora declarado inconstitucional pelo STF (Tema 1093), teve seus efeitos modulados até o exercício financeiro de 2021, preservando a sistemática de cobrança do DIFAL.
11. O STF, no julgamento da ADI 7158, declarou constitucional o critério da entrada física da mercadoria para definição do sujeito ativo do DIFAL, compatível com a EC 87/2015.
12. No caso concreto, tratando-se de impostos referentes ao ano de 2021 e ausência de pedido de inexigibilidade do tributo na peça inicial, aplicam-se as regras da modulação de efeitos, na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da cobrança do DIFAL/ICMS em relação às operações ocorridas antes do exercício financeiro de 2022, a despeito da ausência da lei complementar.
13. Registra-se que a Lei Complementar no 190/2022 (LC 190/2022) entrou em vigor na data de sua publicação (05/01/2022) e passou a produzir efeitos apenas após 90 dias, por força da vacatio legis estabelecida pelo legislador no art. 3o da LC 190/2022, o qual faz remissão ao disposto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal).
14. Inexiste, na circunstância em análise, discussão sobre ICMS/DIFAL referente a fatos geradores ocorridos no ano de 2022, o que afasta a incidência do Tem 1.266 da repercussão geral do STF.
15. Com efeito, não merece prosperar a tese da parte autora de inexigibilidade de cobrança.
16. A conversão em renda dos valores em excesso depositados pela parte autora encontra-se devidamente delimitada na sentença. Observância ao § 2o do art. 164 do CTN.
17. Em relação ao recurso do Distrito Federal, descabido o acolhimento da tese de que o recorrente deve ser a unidade federada a ocupar a posição de sujeito ativo da relação jurídico-tributária para cobrança doDIFAL-ICMSquando o adquirente da mercadoria, não contribuinte do imposto, tem sede no Distrito Federal, mas o destinatário está localizado em ente federativo diverso. Uma vez que adquirente da mercadoria, não contribuinte do imposto, tem sede no Distrito Federal, mas a entrega efetiva-se a destinatário localizado em ente federativo diverso, o sujeito ativo do diferencial de alíquota (ICMS-DIFAL) é o ente federado para onde encaminhada a mercadoria (circulação física), ainda que relativamente a fatos geradores anteriores à edição da Lei Complementar no 190/2022.
18. Em observância ao proveito econômico obtido, às regras dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, ao princípio da causalidade e ao Tema Repetitivo 1076 do STJ, eventuais valores devidos diretamente ao Distrito Federal não deve integrar os honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
19. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora por inovação recursal. Acolhida, em parte, preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e violação à regra do art. 329, I e II, do CPC. Apelação da parte autora parcialmente conhecida. Preliminares de nulidade da sentença, suscitada na apelação da parte autora, rejeitadas. No mérito, desprovida a apelação da parte autora. Apelação do Distrito Federal conhecida. Preliminares de incompetência do Juízo e de falta das condições da ação rejeitadas. No mérito, parcialmente provida para decotar dos honorários advocatícios de sucumbência eventuais valores depositados a título de DIFAL devido ao Distrito Federal.
_________
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 155, II e § 2o, VII; EC 87/2015; CPC, arts. 17, 85, §§ 2o e 3o, 329, 1.112, § 3o, I e II; CTN, arts. 121, 122, 123, 144; Lei Complementar 87/1996, art. 11, V e § 7o; Lei Complementar 190/2022; Convênio ICMS 93/2015; Lei Distrital no 1.254/96, art. 20, § 3o; Decreto Distrital no 18.955/1997, art. 48, II e § 5o; Ajuste SINIEF no 08/2016.
Jurisprudência relevante citada: STF – Tema 1.093 da Repercussão Geral, RE 1287019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021; STF, ADI 7158, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/02/2023; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/11/2023; STF, RE 1441825 AgR.